Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração dos cálculos do servidor MANOEL GOMES LEITÃO e dos honorários de execução (ID: 61800963). Os cálculos foram juntados no ID: 64767960 e, após impugnação, os autos foram encaminhados à Contadoria para verificação do percentual da taxa Selic (ID: 67421876). Novos cálculos foram acostados no ID: 67947723. Ocorreu nova impugnação no ID: 68314424, acolhida no ID: 70265230. Confeccionadas planilhas no ID: 72479792. No ID: 72888983, o SINDIRETA/DF questiona os valores, sob o argumento de que não foram apurados os honorários de execução sobre o crédito de todos os substituídos. Aduziu, ainda, erro material no valor apontado como devido, porquanto não correspondem à soma correta dos valores totais apresentados. Informou que não foram juntadas as planilhas individualizadas dos cálculos dos substituídos e, por fim, afirmou que os percentuais dos juros apurados pela Contadoria Judicial estão inferiores ao correto para o respectivo lapso temporal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 74673492). É o relatório. Passo a decidir. As planilhas merecem reparos. I - DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS (item “A” do ID: 72888983) Os valores referentes aos substituídos refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária. Assim, não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais - BELCHIOR CAIXETA DOS REIS (ID: 52754323), BIOMAR RIBEIRO DA SILVA (ID: 52754329), GONCALO LIMA DA ROCHA (ID: 52754335), PAULO PEREIRA LIMA (ID: 52754341), PAULO ROBERTO BEZERRA (ID: 52754344), SILVEIRA DE AMORIM FEITOSA (ID: 53255628), ELIAS SANTOS DA SILVA (ID: 52749279), EVA ALVES OLIVEIRA (ID: 53255627), MIRIAN MONTEIRO DA SILVA (ID: 53255485), RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA (ID: 53255626), inclusive quanto aos servidores anuentes ID: ANA LUCAS DIAS, MARIA APARECIDA DE JESUS, MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS E MARIA DESTERRO EPAMINONDAS (ID:12692589), FRANCISCO RIBEIRO DE MENDONÇA (sucedido por MARIA CARNEIRO DE MENDONÇA -ID:12692656/14703502) E SILVIA LUCIA DA ROCHA MIRANDA ( ID: 23968405/35305128). Para fins de cálculo dos honorários da execução, na atualização dos valores dos substituídos que já tiveram seus precatórios expedidos, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição, em respeito à coisa julgada. II - DO SOMATÓRIO (item “B” do ID: 72888983) O exequente afirma ter constatado erro material no valor indicado a título dos honorários retromencionados. Como os cálculos dos honorários serão refeitos, eventual equívoco no somatório será sanado. III – DAS PLANILHAS INDIVIDUALIZADAS (item “C” do ID: 72888983) Verifica-se, no ID: 72479792, que foram apresentados os valores dos servidores apenas no quadro consolidado. Embora a contadoria tenha apresentado planilhas individualizadas no ID: 67947723, é necessário juntar planilha atualizada de cada servidor para conferência das partes. IV – DOS PARAMÊTROS DE CÁLCULO No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Ante o exposto, acolho a impugnação de ID: 72888983. Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de MANOEL GOMES LEITÃO (tópico IV) e dos honorários de execução (tópico I, II e III). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR